Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000399-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA DA EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FEITO. AUTONOMIA DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, INCLUSIVE NÃO TRIBUTÁRIA. ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS ESSENCIAIS. SUBMISSÃO PRÉVIA AO JUÍZO UNIVERSAL POR COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1006259-12.2017.8.11.0003, ajuizada em face de OI MÓVEL S.A., que suspendeu o feito executivo até o encerramento do processo falimentar (incidente do art. 7o-A da Lei 11.101/2005, processo n. 0960108-88.2025.8.19.0001), ressalvando que a suspensão não implicaria interrupção da prescrição; o agravante requer o prosseguimento da execução, que cobra créditos inscritos em dívida ativa no valor atualizado de R$ 388.111,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decretação de falência autoriza a suspensão integral da execução fiscal; (ii) estabelecer se, mantido o curso da execução fiscal, os atos de constrição e expropriação sobre bens da massa falida devem ser condicionados à prévia deliberação do juízo universal, por cooperação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A lei excepciona expressamente as execuções fiscais da regra de suspensão de ações e execuções em face do devedor, de modo que a falência não paralisa o feito executivo fiscal.

4.

A cobrança judicial da dívida ativa não se submete a concurso de credores ou habilitação em falência, preservando a autonomia da execução fiscal, nos termos do CTN e da LEF.

5.

A prerrogativa de não sujeição ao concurso de credores alcança também a dívida ativa de natureza não tributária, pois a LEF estende a aplicação dos arts. 186 e 188 a 192 do CTN, tornando irrelevante a natureza do crédito regularmente inscrito e cobrado por execução fiscal.

6.

A decisão que suspende integralmente a execução e, simultaneamente, reconhece que a suspensão da prescrição decorrente da falência não atinge as execuções fiscais incorre em contradição interna, ao permitir o decurso do prazo prescricional enquanto paralisa a marcha processual.

7.

A autonomia do juízo da execução fiscal não afasta a incidência dos princípios do juízo universal, de modo que a prática de atos constritivos e expropriatórios sobre bens de capital essenciais deve ser previamente submetida ao juízo universal, por cooperação jurisdicional, em observância à universalidade e à preservação de ativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação de falência não suspende a execução fiscal, por expressa exceção legal que assegura a autonomia da cobrança judicial da dívida ativa.

2.

A não sujeição ao concurso de credores aplica-se também à dívida ativa de natureza não tributária regularmente inscrita e cobrada mediante execução fiscal.

3.

Os atos de constrição e expropriação patrimonial sobre bens da massa falida, quando incidentes sobre bens de capital essenciais, dependem de prévia submissão e deliberação do juízo universal, mediante cooperação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 187; Lei n. 6.830/1980 (LEF), arts. 4o, § 4o, e 29; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-B, 47 e 76; CPC, arts. 69 e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 00203853820158110041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2024, publ. 25/07/2024; STJ, REsp n. 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006259-12.2017.8.11.0003, ajuizada em face de OI MÓVEL S.A., determinou a suspensão do feito executivo até o encerramento do processo falimentar da executada, com a ressalva de que tal suspensão não implica interrupção da prescrição.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que a suspensão da Execução Fiscal contraria dispositivos legais expressos, que garantem a autonomia da referida ação, mesmo diante da falência, notadamente o artigo 187 do CTN, o artigo 29 da LEF e o artigo 6o, § 7o-B da Lei 11.101/2005.

Aduz que há risco de grave prejuízo à efetividade da execução, considerando a possibilidade de dilapidação patrimonial da devedora e o comprometimento da arrecadação de valores essenciais ao custeio dos serviços públicos.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte. (id.340451359).

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certidão, id. 346238877.

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal, por ela ajuizada, determinou a suspensão do feito executivo até o encerramento do processo falimentar da executada.

Os autos de origem revelam que o Município de Rondonópolis ajuizou Execução Fiscal em face de OI MÓVEL S.A., visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor atualizado de R$ 388.111,52 (trezentos e oitenta e oito mil cento e onze reais e cinquenta e dois centavos).

Em resposta, a executada comunicou o processamento de sua falência, requerendo a suspensão do feito, o que foi acolhido na origem, nos seguintes termos:

“1.
Haja vista a instauração do incidente previsto no art. 7a-A da Lei de Falência, qual seja, autos Processo no 0960108-88.2025.8.19.0001, que tramitam perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro,
SUSPENDA-SE
o presente feito executivo, até o fim do processo falimentar, somente em relação à massa falida.

2. ADVERTINDO-SE
que a suspensão do prazo prescricional em decorrência da decretação da recuperação judicial ou falência, não atinge as execuções fiscais (Art. 6a, § 7o-B, da LRF).

Assim, após decorrido o prazo prescricional quinquenal,
INTIME-SE
a Fazenda Pública.” (id. 218015077, autos de origem).

Inconformada, a parte exequente apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A questão central do presente recurso diz respeito à possibilidade de suspensão da execução fiscal em decorrência da decretação de falência da executada.

O art. 187 do Código Tributário Nacional é expresso ao dispor que "
A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) (Vide ADPF 357)
".

No mesmo sentido, o art. 6.o, § 7.o-B, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, consolida a orientação ao estabelecer que o disposto nos incisos I, II e III do
caput
, que preveem a suspensão das ações e execuções em face do devedor, não se aplica às execuções fiscais.

Trata-se de exceção legal expressa, que não comporta interpretação extensiva.

O art. 29 da Lei n. 6.830/1980, por sua vez, reforça que "
a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento
".

Impõe-se destacar que os créditos, objeto da execução fiscal, conquanto de natureza não tributária (multas e sanções administrativas), não estão excluídos da prerrogativa acima referida.

O art. 4.o, § 4.o, da Lei n. 6.830/1980 aplica expressamente à dívida ativa de natureza não tributária o disposto nos arts. 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional, tornando irrelevante, para fins da não sujeição ao concurso de credores, a classificação tributária ou extratributária do crédito, desde que regularmente inscrito em dívida ativa e cobrado mediante execução fiscal.

Nessa perspectiva, a decisão de primeiro grau incorre em manifesta contradição interna ao, simultaneamente, advertir que a suspensão da prescrição decorrente da falência não atinge as execuções fiscais, conforme o art. 6.o, § 7.o-B da Lei n.o 11.101/2005 e, ao mesmo tempo, determinar a suspensão integral do feito executivo.

Ora, não é logicamente coerente que o prazo prescricional continue a correr, exigindo diligência contínua da Fazenda Pública, sob pena de extinção do crédito, enquanto a execução é paralisada por evento ao qual, segundo a própria decisão reconhece, ela não se subordina.

Cumpre sublinhar que a execução fiscal não se habilita no juízo falimentar, mas prossegue de forma autônoma no juízo competente para a execução.

A massa falida, nessa ótica, assume a posição de executada, representada pelo administrador judicial, e a execução prossegue normalmente em seu curso.

Nesse viés, a prerrogativa do juízo universal limita-se, nos termos da lei, à análise dos atos constritivos sobre bens essenciais, e não à suspensão do processo como um todo.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÕES FISCAIS QUE NÃO SE SUSPENDEM DIANTE DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6o, § 7o-B, DA LEI N. 11.101/05 – PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA AS DEVIDAS CONSTRIÇÕES VISANDO À SATISFAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5o E 29 DA LEI N. 6 .830/80 (EXECUÇÃO FISCAL) E ARTIGO 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO. 1. In casu, a sentença apelada extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a decretação de falência da parte executada. 2 . Crédito que não se sujeita ao concurso de credores ou habilitação em processo falimentar, uma vez que
as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial e/ou decretação de falência.
3. Possibilidade de constrição/expropriação, admitida a submissão dos atos ao Juízo da recuperação judicial, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do Juízo e da preservação da empresa. 4 . Sentença anulada. 5. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00203853820158110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024) (grifei)

Há de se afastar, então, a tese de que a Execução Fiscal deve ser suspensa em razão da falência da executada.

Outrossim, embora a execução fiscal não se sujeite à suspensão por força da falência, o ordenamento jurídico não é insensível à existência do juízo universal e ao conjunto de princípios que governam o processo falimentar.

Com efeito, o art. 6.o, § 7.o-B, da Lei n. 11.101/2005, ao excepcionar as execuções fiscais da regra de suspensão, ressalva expressamente "
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)
".

Essa ressalva, embora originalmente redigida com menção ao juízo da recuperação judicial, aplica-se por analogia e por identidade de razão ao juízo da falência, que também é juízo universal, dotado de
vis attractiva
sobre o patrimônio do falido.

O princípio da universalidade do juízo falimentar, previsto no art. 76 da Lei n. 11.101/2005, determina que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as exceções legais.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada não pode subsistir em sua inteireza. Ao suspender integralmente a execução fiscal com fundamento na falência da executada, o Juízo de origem contrariou disposição legal expressa, consagrada em três diplomas normativos distintos, violando a prerrogativa da Fazenda Pública de prosseguir na cobrança judicial de seus créditos de forma autônoma, independentemente do processo falimentar.

Contudo, a reforma da decisão não pode ser total, na medida em que a execução fiscal, ao prosseguir, deverá observar a ressalva legal quanto aos atos de constrição patrimonial sobre bens de capital essenciais à massa falida, os quais devem ser previamente submetidos à deliberação do Juízo Universal da falência, por meio de cooperação jurisdicional, em respeito aos princípios da universalidade e da unidade do Juízo falimentar e da preservação do ativo, assegurados pelos arts. 76 e 47 da Lei n. 11.101/2005 e pelo art. 69 do Código de Processo Civil.

O princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005, também impõe cautela: ainda que a situação seja de falência, e não de recuperação, a proteção dos ativos essenciais à liquidação ordenada da massa interessa aos credores concursais e ao bom andamento do processo.

Desse modo, atos constritivos praticados unilateralmente pelo juízo fiscal, sem conhecimento do Juízo Universal, podem comprometer bens que, em um contexto de liquidação organizada, seriam mais bem aproveitados em benefício coletivo.

Neste mesmo sentido, o STJ já decidiu que:

“A novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ – ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial – com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos...” (REsp n. 1.694.261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/06/2021)
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal n. 1006259-12.2017.8.11.0003, afastando-se a suspensão total do feito, com a ressalva de que os atos de constrição e expropriação patrimonial sobre bens da massa falida ficam condicionados à prévia submissão e deliberação do Juízo Universal da falência (processo n. 0960108-88.2025.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 7.a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro), mediante cooperação jurisdicional, na forma dos arts. 69 e 805 do Código de Processo Civil c/c art. 6.o, § 7.o-B, da Lei n.o 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026